Tribunal: STF
Processo: ARE 1309669
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, assim ementado (fl. 3, Vol. 12):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO PÚBLICO. TRANSFORMAÇÃO POR REGULAMENTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 11.132/18. MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES. AUSENTE VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” 
    No apelo extremo (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 37, caput; 39 e 97 da Constituição, bem como às Súmulas Vinculantes 10 e 43. Em suma, defende que tem direito de permanecer no cargo para o qual foi aprovada por meio de concurso público, aduzindo que, embora tenha prestado “concurso para Auxiliar de Secretaria Escolar (...) teve seu cargo alterado pela legislação municipal para Assistente Administrativo Educacional, incorporando às suas funções aquelas do cargo de Auxiliar de Biblioteca Escolar” (fl. 8, Vol. 20). Afirma que a transformação dos cargos fora regulamentada por meio de portaria expedida pela Secretaria Municipal de Educação, quando deveria ter sido realizada por meio de lei em sentido estrito. Ainda, destaca que o acórdão recorrido violou o princípio da reserva de plenário, “uma vez que houve o julgamento do mérito do Recurso Inominado, mesmo havendo um Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (1.0000.19.001257- 5/002), em tramitação perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais” (fl. 8, Vol. 20). 
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE, ao fundamento de que não houve a demonstração da repercussão geral da questão recursal (Vol. 20).
    No Agravo, a parte agravante aduziu ter demonstrado a repercussão geral da matéria (Vol. 21).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, no tocante à suposta violação ao art. 97 da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Por outro lado, eis os fundamentos do Juízo de origem para decidir a questão ora debatida (fls. 4-5, Vol. 12):
    “No presente caso, houve transformação dos cargos de Auxiliar de Secretaria Escolar e de Auxiliar de Biblioteca Escolar, no cargo de Assistente Administrativo Educacional.
    Quanto aos requisitos de ingresso nas carreiras transformadas observa-se que se dão da mesma maneira, ou seja, para ambos foram exigidos ensino médio - assim, nesse aspecto, o presente caso não se assemelha à decisão proferida pelo Supremo. 
    Quanto as mudanças de atribuições, de fato elas ocorreram no presente caso; contudo deve ser observado que as novas atribuições que serão exercidas pelos servidores, de ambos os cargos, guardam relação com as atribuições antes exercidas. 
    É preciso apreender que é perfeitamente possível a reorganização interna da estrutura da Administração Pública, transformando-se os cargos públicos e suas funções, desde que as mudanças não descaracterizem os seus atributos iniciais nem violem princípio do concurso público; isto é, não se nega que há novas atribuições, mas elas guardam compatibilidade com aquelas antes exercidas. 
    Com efeito, entendimento contrário, ensejaria o engessamento da administração que deve se ater ao princípio constitucional da eficiência; isso porque, à época da criação dos cargos iniciais era justificável a separação da função, não o sendo mais - cabendo à administração se adequar, a fim de prestigiar a eficiência administrativa. 
    Ademais, não há se falar em direito adquirido à regime jurídico; assim a Lei Municipal 11.132/18 quando regulamenta a transformação dos referidos cargos não viola a Constituição Federal ou a Súmula Vinculante 43 do Supremo, vez que o autor não fora investido em cargo diverso daquele que prestou o concurso, possuindo as mesmas atribuições e outra novas pertinentes àquelas já exercidas. 
    Além disso, afasto a alegação de violação ao Princípio da Legalidade, vez que a referida transformação fora feita mediante Lei Municipal, nos termos dispostos na Carta Magna, havendo tão somente posterior regulamentação mediante atos normativos infralegais que não extrapolam o poder regulamentar. 
    Por fim, a mudança da jornada de trabalho observou também os ditames constitucionais, vez que Lei ora questionada se preocupou em aumentar proporcionalmente o valor dos vencimentos dos servidores - ante o aumento da carga horária. 
    (…)
    Assim, concluo pela constitucionalidade da Lei Municipal 11.132/2018, vez que as funções definidas na referida Lei para o cargo de Assistente Administrativo Educacional muito se assemelha com as atividades prestadas pelos ocupantes do cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar, inexistindo afronta à Carta Política.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Municipal 11.132/2018), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente